Tribunal: STJ
Processo: 1500257-53.2022.8.26.0430
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130241 - SP(2025/0487088-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 284/STF.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, por incidência da
em processo penal de
Súmula 284/STF,
condenação por tráfico de drogas.
2. A parte agravante afirma que o recurso especial teria indicado, de forma
clara, os dispositivos federais tidos por violados, em especial o
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, além de invocar os princípios do in dubio pro
e da necessidade de demonstração do dolo para a configuração do delito,
reo
sustentando condenação baseada em presunções e ausência de prova concreta
do elemento subjetivo.
3. Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsideração da decisão monocrática que aplicou a
ou,
Súmula 284/STF
subsidiariamente, sua submissão ao colegiado, com consequente
conhecimento do agravo em recurso especial e regular processamento do
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu ao
ônus de indicar, de forma precisa e suficiente, os dispositivos de lei federal
supostamente violados ou objeto de dissídio, afastando a incidência da
e permitindo o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 284/STF
especial, bem como se subsiste a alegação de necessidade de apreciação
colegiada diante de decisão monocrática fundada em óbice formal.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige o cumprimento do
princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar
específica e integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial; a ausência de refutação pontual de cada óbice impede o próprio
juízo de admissibilidade do agravo.
6. No caso concreto, manteve-se a conclusão de que a parte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma adequada, os dispositivos
Documento eletrônico VDA55994853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d2c5b99-459f-4137-9452-2a4390eb168a

federais supostamente violados ou o dissídio interpretativo, incidindo o
entendimento consolidado na
pois a mera menção a leis
Súmula 284/STF,
federais não supre a exigência constitucional.
7. A referência ao
VII, do Código de Processo Penal, nas razões do
art. 386,
recurso especial, limitou-se ao âmbito do pedido de absolvição por
insuficiência de provas, associada à invocação de princípios (in dubio pro reo
e necessidade de demonstração do dolo), sem delimitação normativa
específica de quais dispositivos federais teriam sido violados pelo acórdão
recorrido além do dispositivo processual de absolvição.
8. A decisão monocrática corretamente assinalou que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não é suficiente para viabilizar o recurso especial, pois
a deficiência na fundamentação que impede a exata compreensão da
controvérsia atrai a aplicação da
e conduz ao não
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso.
9. As alegações de ausência de dolo, condenação baseada em presunções e
necessidade de reexame probatório dizem respeito ao mérito do recurso
especial, cuja análise pressupõe o prévio atendimento dos requisitos formais
mínimos de admissibilidade, em especial a indicação precisa dos dispositivos
federais violados, requisito que permaneceu ausente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve indicar, de forma precisa e suficiente, os
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio, não
bastando a mera menção genérica a artigos de lei ou a narrativa sobre a
legislação federal, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, em especial quanto à deficiência de
fundamentação, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade.
CPP,
VII; RISTJ,
-E, V;
Dispositivos relevantes citados:
art. 386,
art. 21
RISTJ, art. 258; Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d2c5b99-459f-4137-9452-2a4390eb168a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130241 - SP(2025/0487088-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 284/STF.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, por incidência da
em processo penal de
Súmula 284/STF,
condenação por tráfico de drogas.
2. A parte agravante afirma que o recurso especial teria indicado, de forma
clara, os dispositivos federais tidos por violados, em especial o
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, além de invocar os princípios do in dubio pro
e da necessidade de demonstração do dolo para a configuração do delito,
reo
sustentando condenação baseada em presunções e ausência de prova concreta
do elemento subjetivo.
3. Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsideração da decisão monocrática que aplicou a
ou,
Súmula 284/STF
subsidiariamente, sua submissão ao colegiado, com consequente
conhecimento do agravo em recurso especial e regular processamento do
recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atendeu ao
ônus de indicar, de forma precisa e suficiente, os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

supostamente violados ou objeto de dissídio, afastando a incidência da
e permitindo o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 284/STF
especial, bem como se subsiste a alegação de necessidade de apreciação
colegiada diante de decisão monocrática fundada em óbice formal.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial exige o cumprimento do
princípio da dialeticidade, impondo ao agravante o ônus de impugnar
específica e integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial; a ausência de refutação pontual de cada óbice impede o próprio
juízo de admissibilidade do agravo.
6. No caso concreto, manteve-se a conclusão de que a parte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma adequada, os dispositivos
federais supostamente violados ou o dissídio interpretativo, incidindo o
entendimento consolidado na
pois a mera menção a leis
Súmula 284/STF,
federais não supre a exigência constitucional.
7. A referência ao
VII, do Código de Processo Penal, nas razões do
art. 386,
recurso especial, limitou-se ao âmbito do pedido de absolvição por
insuficiência de provas, associada à invocação de princípios (in dubio pro reo
e necessidade de demonstração do dolo), sem delimitação normativa
específica de quais dispositivos federais teriam sido violados pelo acórdão
recorrido além do dispositivo processual de absolvição.
8. A decisão monocrática corretamente assinalou que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não é suficiente para viabilizar o recurso especial, pois
a deficiência na fundamentação que impede a exata compreensão da
controvérsia atrai a aplicação da
e conduz ao não
Súmula 284/STF
conhecimento do recurso.
9. As alegações de ausência de dolo, condenação baseada em presunções e
necessidade de reexame probatório dizem respeito ao mérito do recurso
especial, cuja análise pressupõe o prévio atendimento dos requisitos formais
mínimos de admissibilidade, em especial a indicação precisa dos dispositivos
federais violados, requisito que permaneceu ausente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

1. O recurso especial deve indicar, de forma precisa e suficiente, os
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio, não
bastando a mera menção genérica a artigos de lei ou a narrativa sobre a
legislação federal, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial, em especial quanto à deficiência de
fundamentação, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade.
CPP,
VII; RISTJ,
-E, V;
Dispositivos relevantes citados:
art. 386,
art. 21
RISTJ, art. 258; Súmula 284/STF; Súmula 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANA MARIA
APARECIDA TEIXEIRA, contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
(fls. 595-
Súmula 284/STF
596).
Em suas razões, a parte agravante alega que o recurso especial indicou, de
forma clara, os dispositivos federais tidos por violados, notadamente o
VII, do
art. 386,
CPP, além de invocar os princípios do
e da necessidade de
in dubio pro reo
demonstração do dolo para a configuração do delito de tráfico de drogas, sustentando que
a condenação se lastreou em presunções, sem prova concreta do elemento subjetivo (fls.
600-602).
Assevera o cabimento do agravo regimental nos termos do
do RISTJ,
art. 258
bem como a tempestividade e a regularidade dos pressupostos de admissibilidade (fls.
601).
Argumenta ser indevida a aplicação da
no caso, pois as
Súmula 284/STF
razões permitem a exata compreensão da controvérsia federal, e requer apreciação
colegiada para evitar obstáculo ao acesso à instância superior e à ampla defesa (fls. 602).
Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo para reconsideração da
decisão monocrática; subsidiariamente, a submissão ao Colegiado para afastar a
e, em consequência, o conhecimento do agravo em recurso especial e
Súmula 284/STF;
o regular processamento do recurso especial (fls. 603).
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral
cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o
agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial.
No caso concreto, como declinado na decisão agravada, o agravante não
observou tal requisito processual (fls 595-596):

Por meio da análise do recurso de ADRIANA MARIA APARECIDA
TEIXEIRA, verifica-se que incide a porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
Súmula n. 284/STF,
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira AR Esp n.
Turma, DJe de 26.8.2020.)
1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da ”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
Súmula 284/STF
Especial, D Je deR Esp
17.3.2014.)
1.346.588/DF,

A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar os dispositivos legais que
teriam sido violados, incidindo a
Ressalte-se que não basta a mera
Súmula n. 284/STF.
menção de passagem a leis federais. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível
que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido
violados pela Corte de origem, providência não realizada no presente caso.
Nesse sentido:

O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado
como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas
seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal,
por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só,
para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivo legais. Ressalte-se, por
oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de
seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

expressamente (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de

10/5/2023) (AgRg no
relator
AREsp n. 1.001.919/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de
)
8/11/2024.

No ponto em que o agravante sustenta ter havido indicação efetiva de violação
ao artigo 386, VII, do CPP, o cotejo com as razões do recurso especial revela que a
menção ao referido artigo se dá no âmbito do pedido de absolvição por insuficiência de
provas, associada à invocação dos princípios do in dubio pro reo e da necessidade de
demonstração do dolo, sem, contudo, apresentar a necessária delimitação normativa
específica de dispositivos federais supostamente violados pelo acórdão recorrido para
além da referência ao dispositivo processual de absolvição (fls. 543-548).
A decisão agravada enfrentou precisamente esse cenário ao afirmar que “a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (fl.
595), transcrevendo, ainda, o enunciado da súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” (fl. 595).
Quanto ao argumento de que a controvérsia estaria delimitada em razão da
tese de ausência de dolo e de que a condenação se apoiou em presunções, tem-se que tais
alegações integram o mérito do recurso especial, cuja análise pressupõe o atendimento
dos requisitos formais mínimos, notadamente a indicação precisa dos dispositivos
federais violados ou do dissídio, o que foi expressamente apontado como ausente pela
decisão monocrática.
No mesmo sentido, a decisão agravada consignou que “a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (fl. 595), e concluiu pelo não
conhecimento “com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça” (fl. 596).
A alegação de necessidade de apreciação colegiada, por sua vez, não afasta o
óbice formal explicitado, sobretudo porque o agravo em recurso especial já foi decidido
no âmbito da competência regimental do Presidente, com fundamento específico e
suficiente.
Ademais, o histórico processual demonstra que, na origem, o recurso especial
foi inadmitido com base na
por demandar reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório (fls. 572-573), e o agravo em recurso especial interposto buscou afastar esse
óbice (fls. 575-581). Ao chegar a esta Corte, a decisão monocrática identificou outro
vício, autônomo e antecedente, atinente à própria regularidade formal do recurso
especial, com a aplicação da
(fls. 595-596). O agravo regimental,
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

embora impugne esse fundamento, limita-se a reiterar a tese meritória sem infirmar, de
modo eficaz, a deficiência formal apontada, permanecendo hígidos os fundamentos da
decisão agravada.
Dessa forma, na ausência de argumento idôneo a afastar a aplicação da
nos exatos termos registrados na decisão monocrática, impõe-se a
Súmula 284/STF
manutenção do
que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência
decisum
de fundamentação do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:43
Código de Controle do Documento: 7fbad5cd-59ef-4828-9d02-d70f2c0c78b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.130.241 / SP
Número Registro: 2025/0487088-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004290220248260559 15002575320228260430 4290220248260559
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUSTAVO ANTONIO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANA MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: 9f2c048c-33d2-41e1-aecf-ce28166ddebf

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: 9f2c048c-33d2-41e1-aecf-ce28166ddebf